Tribunal: TJSP
Processo: 1061390-23.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. V. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o dano apenas no tocante à aplicação do PMMA. Alegação de omissão quanto aos juros e correção dos danos materiais e de obscuridade quanto ao valor dos danos materiais. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.